Tribunal: TJBA
Processo: 8041318-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041318-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
ELZA COSTA DA SILVA NETA

AGRAVADO: NONATO JOSE DE LIMA FONTES

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO PROFISSIONAL. VALIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU MANIFESTA-SE APENAS APÓS BLOQUEIO JUDICIAL. TENTATIVA DE DIFICULTAR O CHAMAMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. RESTABELECIMENTO DE BLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Resta prejudicada a análise do Agravo Interno, em razão do julgamento do mérito do recurso vertical.

2.Inicialmente, consigno a reforma do entendimento relatorial inicial, ante as provas produzidas nos autos, além do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

3.É válida a citação realizada em endereço profissional do réu, especialmente quando os endereços são divulgados publicamente pelo próprio réu em redes sociais, e há evidências de tentativas frustradas de citação no endereço residencial.

4.No caso em análise, o processo encontrava-se em fase de cumprimento de sentença, e o réu, que fora revel na fase de conhecimento, somente se manifestou após o bloqueio de sua conta, denotando comportamento de evasão processual.

5.O restabelecimento do bloqueio judicial é medida que busca assegurar a efetividade do processo e a satisfação do crédito da exequente, coibindo manobras que visam obstruir a execução da sentença.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041318-69.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
E.C.S.N
, em segredo de justiça e, como agravado,
NONATO JOSÉ DE LIMA FONTES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno
e,
reformando o entendimento relatorial inicial
, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des Jorge Barretto

Relator